Tribunal: TJMT
Processo: 1027667-95.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027667-95.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[POLIANA AMORIM CANDIDO - CPF: 016.454.482-82 (APELANTE), MIGUEL SOUZA GOMES - CPF: 226.638.271-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - CAUTELAR - JUSTIÇA GRATUITA- HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – RECONHECIMENTO DA LITISPENDÊNCIA - PONTO NÃO RECORRIDO - EXTINÇÃO DA AÇÃO MANTIDA - INVIÁVEL RETORNO DOS AUTOS –
RECURSO PROVIDO
EM PARTE.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

Ausente recurso contra o capítulo da sentença que extinguiu a lide ante o reconhecimento da litispendência, inviável acolher o pedido para retorno dos autos à primeira instância para julgamento de mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em sentença proferida em Ação Cautelar extinta pelo reconhecimento da litispendência.

A autora diz fazer jus ao benefício da justiça gratuita, pois não possui condições financeiras de arcar com os
custos do proce
sso
.

Pede o retorno dos autos à primeira instância para analisar o pedido e dar prosseguimento à demanda, analisando-se o pedido de tutela de urgência.

Sem contrarrazões, pois não
angularizada
a relação processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
apelante pugna pela concessão da justiça gratuita.

Conforme art. 98 do CPC, faz jus à justiça gratuita todo aquele que afirme não estar em condições de pagar
as
custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

E o § 2o do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinado à parte que comprove o preenchimento desses requisitos.

Neste caso, não há nos autos nenhum elemento que infirme a precariedade financeira alegada (IRPF – ID 235297177), o que autoriza a concessão do benefício
.

Todavia, a sentença extinguiu a lide sob o fundamento de litispendência
, ponto este não recorrido pela apelante.

Por conseguinte, não há como determinar o retorno dos autos à primeira instância para normal prosseguimento.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso tão somente para deferir os benefícios da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024